Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707997-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: RODRIGO OTÁVIO FONTES DE OLIVEIRA, JULIANA CAROLINA SANTOS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL EM EMPREENDIMENTO CONDOMINIAL. NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CONDOMÍNIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. DANOS MATERIAIS. DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Tratando-se de responsabilidade civil contratual deve ser observado o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 2. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte das empresas rés, quanto à edificação de benfeitorias no condomínio do qual o imóvel adquirido pelos autores é integrante, tem-se por caracterizado o ato ilícito, a justificar o reconhecimento do direito à indenização pelos prejuízos materiais experimentados. 3. Havendo divergência quanto ao valor correspondente à depreciação do imóvel, em virtude da não realização de benfeitorias no condomínio, mostra-se necessária a liquidação de sentença, na forma prevista nos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil, para fins de apuração dos prejuízos experimentados pelos adquirentes. 4. O mero inadimplemento de obrigação contratual, sem repercussão negativa à honra subjetiva ou objetiva da parte, não tem o condão de justificar o acolhimento de pretensão indenizatória a título de danos morais. 5. Apelações Cíveis conhecidas. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recursos não providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC, 187, 421, 422, 475, 884 e 944, todos do Código Civil, pois, além de não terem os recorridos comprovado o dano material sofrido, não restou demonstrada a prática de qualquer ato ilícito capaz de gerar dano; c) artigos 1.341, 1.351 e 1.352, todos do CCB, porque é inquestionável a validade da Assembleia que autorizou a mudança do cronograma das obras. Requer no ID 26090598 – Pág. 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a anulação do julgado por esta Corte”. (AgInt no AREsp 1749581/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 2/6/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 373, inciso I, do CPC, 187, 421, 422, 475, 884, 944, 1.341, 1.351 e 1.352, todos do CCB, tendo em vista ter o colegiado concluído que: a) mesmo após o transcurso de aproximadamente 6 (seis) anos da realização da Assembleia Geral Extraordinária agosto de 2014, alterando o cronograma das obras, a execução dos itens de estrutura e segurança não foram sequer iniciados; b) está caracterizado ato ilícito capaz de justificar a condenação das empresas rés a pagarem indenização pelos prejuízos materiais. Portanto, para infirmar os argumentos da turma julgadora é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015